Tribunal: TJES
Processo: 5000106-43.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-43.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA DOURO MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000106-43.2019.8.08.0055

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: MAGNA DOURO MARTINS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Defiro a assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação indenizatória proposta por MAGNA DOURO MARTINS em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação

que é cliente da requerida, através da instalação de n.º 160332782. Segue narrando que, no dia 01/03/2017, os prepostos da requerida foram até sua casa e realizaram uma vistoria em seu medidor, constatando irregularidade no consumo de energia elétrica compreendido entre o período de 18/04/2015 à 19/06/2016.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 3314656, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram e CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e DANOS MATERIAIS, consistente na repetição de indébito em sua forma simples, no importe do valor efetivamente pago à Requerida decorrente da cobrança objeto da lide.
”.

Em sede recursal, a requerida requer a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)
”.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Verifico que a alegação da Recorrente não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A própria empresa menciona a necessidade de entrega do TOI ao consumidor ou quem acompanha a inspeção, ocorre que, no caso, a inspeção constar a ausência de um responsável.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“De início, entendo importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo e, consequentemente, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a autora afirma ser ilícita a cobrança de valores, contudo, se viu forçada a parcelar o débito para não suportar a suspensão de energia elétrica em sua residência. Isso porque a autora aduz que não foi ela quem causou a suposta avaria em seu medidor de energia elétrica, de modo que não seria responsável pelo pagamento. Como hodiernamente, a ré pauta sua conduta no art. 129 da Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, em seu caput, dispõe que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. Como se vê, o procedimento supracitado é restrito aos casos em que se constata indícios de “procedimento irregular”, o que pressupõe interferência humana. Isso porque quando não houver suspeita de fraude e o não aferimento do consumo real se der por evento da natureza, desgaste natural do aparelho medidor etc, a concessionária não poderá repassar ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial. (...)Além do mais, importante asseverar que sequer seria possível responsabilizar o consumidor pela manutenção e escorreito funcionamento do equipamento de medição de energia elétrica, uma vez que ele é lacrado e não é dado ao consumidor romper o aludido lacre. Conclui-se, portanto, que o consumidor só é responsável por problemas no medidor de energia quando comprovadamente, houver fraudado o aparelho de medição. Seguindo-se à análise das questões levantadas pela concessionária ré, anoto que nem mesmo o argumento do enriquecimento sem causa pode prevalecer em situações como a dos autos. Isso porque a “recuperação de consumo” é fictícia, feita com base em médias, além de ter os valores acrescidos de correção e custos administrativos, impondo verdadeiro ônus excessivo ao consumidor, bem além de mera intenção de evitar enriquecimento sem causa. Aliás, não havendo suspeita de fraude, o ônus de comprovar a causa que gerou o suposto faturamento a menor é da concessionária, que aufere os lucros oriundos da atividade econômica, não havendo nenhuma prova nesse sentido. Após toda a elucidação da questão, passando à análise específica do caso dos autos, nota-se que não existe a suspeita de fraude do consumidor, uma vez que o relatório de avaliação técnica do medidor, produzido pela própria ré, atesta que o mesmo tem “suspeita de defeito interno”, como se constata no Evento de Id n° 2573572. Ademais, ainda que houvesse suspeita de fraude, não é permitido à concessionária ré adotar procedimento totalmente unilateral. Como se sabe, qualquer procedimento, judicial ou administrativo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso é, inclusive, elencado como direito fundamental do indivíduo, nos termos do art. 5º, LV, da CF. Além disso, a própria Resolução da ANEEL, que disciplina o procedimento de recuperação de consumo, prevê diversas formalidades para a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dentre elas a presença do consumidor ou outra pessoa que resida na casa, ou, ainda, de terceira pessoa, como um vizinho, por exemplo.”

No tocante aos danos morais, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito . Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar (STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).O valor arbitrado a título de indenização de R$ 1.500,00, se encontra de acordo com critérios razoáveis e proporcionais à situação vivenciada pelo demandante, à condição econômica de ambas as partes e às repercussões do ato ilícito , eis que a jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)